Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-78.2003.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Tendo o acórdão tratado de forma exaustiva e com clareza sobre a matéria aventada no recurso, não há contradição a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.